Tribunal: TJSP
Processo: 1020256-43.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação – Ação revisional de contrato de financiamento, cumulada com pedido de consignação em pagamento e antecipação de tutela – Financiamento para aquisição de veículo – Procedência parcial – Código de Defesa do Consumidor - Incidência - Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Encargos financeiros – Juros – Abusividade não evidenciada - Tarifa de registro de contrato e

Ementa:
Apelação – Ação revisional de contrato de financiamento, cumulada com pedido de consignação em pagamento e antecipação de tutela – Financiamento para aquisição de veículo – Procedência parcial – Código de Defesa do Consumidor - Incidência - Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Encargos financeiros – Juros – Abusividade não evidenciada - Tarifa de registro de contrato e avaliação do bem – Cobranças cabíveis - Serviço efetivamente prestado (Recurso Repetitivo REsp 1.578.553/SP) – Cobrança de tarifa de cadastro - Ausência de comprovação de que a tarifa cobrada não se referiu ao início de relacionamento – Abusividade não configurada – Legitimidade de sua cobrança - Cobrança de seguro proteção financeira – Abusividade não configurada – Autora que optou pela contratação do seguro (Recurso Repetitivo – Resp 1.639.320/SP) - Cobrança a título de "Cap Parc Premiável" – Admissibilidade – Título de capitalização contratado pela autora - IOF - Admissibilidade de sua cobrança – Tributo Federal – Cobrança decorrente de lei - Recurso da autora improvido e provido o do réu.